Tribunal: TJDFT
Processo: 0706307-21.2023.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Furto qualificado. Emprego de chave falsa. Provas. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 14 dias-multa pelo crime de furto qualificado pelo emprego de chave falsa.
II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) se ocorreu nulidade na instrução; (ii) se há prova suficiente para condenação.
III. Razões de decidir
3. Não é nula a sentença por falta de gravação de depoimento se esse foi dispensado pelo Ministério Público, que depois argui a nulidade.
4. O depoimento de testemunha, em juízo, em consonância e com as declarações da vítima e de testemunhas na delegacia, somado às circunstâncias do flagrante - réu foi abordado enquanto conduzia o veículo subtraído, de forma perigosa, sendo encontrada chave micha na ignição desse, com fiação exposta – são provas suficientes para condenação pelo crime de furto qualificado.
5. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, é de se manter a pena-base.
5. Apelação não provida.
____
Dispositivo relevante citado: CP, art. 155, § 4o, III, do CP.